Tribunal: TJMT
Processo: 1017991-28.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1017991-28.2019.8.11.0000
Recorrente: JACY MIGUEL SCANAGATTA e IRMA SCANAGATTA
Recorrido: CLAUDIO AMANTINI e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JACY MIGUEL SCANAGATTA e IRMA SCANAGATTA (id 48896468) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 36633959):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU QUE EMPRESA AGROPECUÁRIA OCUPA INDEVIDAMENTE PORÇÃO DE TERRAS – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE “NOS TERMOS DO LAUDO HOMOLOGADO” – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, PELOS EXECUTADOS, DO LAUDO PERICIAL – INSUFICIÊNCIA DA SIMPLES JUNTADA E RATIFICAÇÃO DE LAUDO DIVERGENTE ASSINADO POR ENGENHEIRA AGRÔNOMA SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA – ALEGAÇÃO, PELOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS, DE QUE O CUMPRIMENTO DA ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE PREJUDICARÁ A EMPRESA POSSUIDORA DA ÁREA EM RAZÃO DE USUCAPIÃO JÁ RECONHECIDO JUDICIALMENTE – FALTA DE INTERESSE – IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DE DIREITO ALHEIO (CPC, ART. 18) – PEDIDO DE CONDICIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA IMISSÃO NA POSSE AO TÉRMINO DO PLANTIO E COLHEITA – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PLANTIO E DE SUA LOCALIZAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em nulidade, por falta de fundamentação, da decisão judicial homologatória de laudo pericial que não trata sobre os aspectos mencionados em “laudo pericial divergente” juntado pelos executados, especialmente se não houve impugnação expressa, pelos executados e sob representação processual de seu advogado – e não de seu engenheiro agrônomo de preferência – dos critérios de elaboração do laudo pericial homologado. 2. Se o laudo pericial com estudo pormenorizado da questão indica acerto técnico do perito anterior, que, adaptando os parâmetros estabelecidos pela sentença ordenatória de reintegração de posse, cumpriu satisfatoriamente a ordem, tanto em relação à extensão da área reintegrada, quanto à observância do perímetro do imóvel onde contida essa área, não há nulidade da decisão por falta de indicação do motivo – impossibilidade material – da não consideração expressa do memoria descritivo da área indicado pelo ato sentencial. 3. Se a ordem de imissão na posse após homologação de laudo pericial e estudo pormenorizado atinge área possuída e usucapida por pessoa jurídica do setor agropecuário, seus sócios proprietários não têm interesse recursal para questionar o acerto ou desacerto técnico da decisão, especialmente se a alegação é de que, por falta de indicação precisa das distâncias, rumos, graus e ângulos que deverão constar no Mandado de Imissão na Posse, o cumprimento da ordem pode resultar em divisão do edifício sede da pessoa jurídica. 4. Não pode ser prestigiada pretensão de impedimento/condicionamento do cumprimento do mandado de imissão na posse ao término do plantio e colheita na área pela empresa agropecuária se, além da falta de interesse dos sócios proprietários, o pedido não foi formulado em Primeiro Grau (supressão de instância), não houve demonstração da própria existência do plantio, e nem de sua suposta localização.” (TJMT, RAI 1017991-28.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020)
Os Embargos de Declaração id 40208962 foram rejeitados, conforme acórdão id 45435459.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o artigo 1.022 do CPC ao não se manifestar de forma clara e fundamentada quanto ao pedido de suspensão do processo, fundado no artigo 313, V, alíneas “a” e “b” do CPC, bem como em relação aos fatos supervenientes suscitados (artigo 55, § 3o do CPC).
Aduz que houve o prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do CPC, uma vez que suscitou a matéria por meio dos Embargos de Declaração.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 48950454 e 49060970.
Nas contrarrazões id 51925979, a parte Recorrida sustenta que: 1) a parte Recorrente é ilegítima para pleitear em Juízo, uma vez que o direito reclamado refere-se à empresa de propriedade destes, que possui personalidade jurídica própria; 2) não houve demonstração da existência de dissídio jurisprudencial.
Após, a parte Recorrente apresentou a petição id 52167458, postulando pela atribuição do efeito suspensivo, asseverando que: 1) “a fumaça do bom direito ficou muito claramente exposta, de modo que há risco da ocorrência de decisões conflitantes diante das áreas (a ser reintegrada e demarcada pela usucapião) estarem localizadas dentro do Lote Monte Alto e serem vizinhas.”; 2) “Se concretizada a prolação de decisões conflitantes, o caso exigirá tempo e muito trabalho jurídico para a recomposição do Acórdão 20039/2008 (inclusive com a distribuição de novas demandas judiciais) o que demonstra o perigo da demora, haja vista que a Ação Reivindicatória (em fase de Cumprimento de Sentença/Acórdão 20039/2008 para demarcação da área a ser reintegrada e delimitação da área usucapida) tramita junto ao Poder Judiciário desde o dia 13/12/1984”.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Compulsando os autos, verifica-se a inexistência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do postulado efeito suspensivo.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que embasou a probabilidade do direito com o seguinte argumento:
“Se concretizada a prolação de decisões conflitantes, o caso exigirá tempo e muito trabalho jurídico para a recomposição do Acórdão 20039/2008 (inclusive com a distribuição de novas demandas judiciais) o que demonstra o perigo da demora, haja vista que a Ação Reivindicatória (em fase de Cumprimento de Sentença/Acórdão 20039/2008 para demarcação da área a ser reintegrada e delimitação da área usucapida) tramita junto ao Poder Judiciário desde o dia 13/12/1984”.
Entretanto, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que o Agravo de Instrumento n. 1000685-12.2020.8.11.0000, que a parte Recorrente pretende ver o julgamento em conjunto com o presente feito, já foi julgado, inclusive com acórdão proferido sem qualquer conflito com a decisão tomada no presente feito.
Assim, restam afastados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual este deve ser indeferido.
Suposta violação aos artigos 55, § 3o; 313, V, alíneas “a” e “b”, além do artigo 1.022, todos do CPC.
Súmula n. 283 do STF.
Afirma a parte Recorrente que o acórdão violou o artigo 1.022 do CPC ao não se manifestar de forma clara e fundamentada quanto ao pedido de suspensão do processo, fundado no artigo 313, V, alíneas “a” e “b” do CPC, bem como em relação aos fatos supervenientes suscitados (artigo 55, § 3o do CPC).
Em leitura do acórdão recorrido, verifica-se que restou reconhecida a falta de interesse recursal dos Recorrentes, uma vez que a área em discussão não é de propriedade destes, mas sim da empresa Camagril, conforme trecho do aresto:
“(...)Nesse ponto, porém, apesar de o estudo pormenorizado sempre se referir aos ocupantes da área como “Camagril/Jacy”, é evidente que os agravantes Jacy e Irma Scanagatta defendem direito da pessoa jurídica da qual são sócios proprietários, medida vedada pelo art. 18 do CPC, que dispõe que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”, não se aplicando ao caso a exceção prevista ao final do texto legal.
Não se trata de “ilegitimidade”, como dizem os agravados, mas de falta de interesse recursal nesse aspecto, porque, evidentemente, o possuidor da área de terras é a empresa Camagril, como pessoa jurídica, e não os agravantes Jacy e Irma Scanagatta, tanto que dizem várias vezes ao longo da exposição recursal que a área ocupada é fruto de usucapião da empresa em relação à área que, em seu título anterior, pertencia a pessoa física denominada Stephano Petrochinski.
Assim, a ordem de “expedição de mandado de imissão na posse em favor da parte requerente, para que seja restituída na área que lhe compete nos termos do laudo ora homologado”, que, evidentemente envolve os 323,6754 ha indevidamente ocupados pela empresa Camagril não atinge, diretamente, interesses jurídicos de Jacy e Irma, pelo menos não enquanto pessoas físicas; os reflexos pecuniários da medida até lhes poderiam atingir de forma oblíqua, mas apenas porque são proprietários da empresa que será sujeita à desocupação, e essa particularidade, “data venia”, não lhes confere interesse recursal, até mesmo porque não podem ser considerados terceiros prejudicado.” – negritei.
Ou seja, um dos argumentos centrais para o NÃO PROVIMENTO do Agravo de Instrumento foi a “falta de interesse” / “ilegitimidade”, sendo que o Recurso Especial não atacou tal fundamento, atraindo por analogia a incidência da Súmula n. 283 do STF, que assim dispõe:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
Note-se que o STJ possui o firme posicionamento de que todos os fundamentos apontados no aresto recorrido devem ser atacados, sob pena de incidência da Súmula n. 283 do STF, como no caso em tela, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTENTES. (...) VII - O acórdão é claro também quanto à impossibilidade de conhecimento do recurso especial diante da falta de impugnação de fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido. Assim, incidiram, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do STF, uma vez que presente a deficiência na fundamentação. É o que se percebe do seguinte trecho do acórdão: "Ademais, ainda do reexame dos trechos acima colacionados, em confronto com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, notadamente de serem diversas as finalidades da averbação da reserva no registro imobiliário e do registro da reserva legal no CAR, bem assim, da necessidade de realização de estudos técnicos ante a exigência de que trata a Lei Estadual n. 15.684/2015, utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, não foram rebatidos no apelo nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF." VIII - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. IX - Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1218650/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020) – destaquei.
E ainda, caso superado tal ponto, verifica-se que o Recorrente alega que há nulidade no acórdão, uma vez que os feitos deveriam ser julgados de forma conjunta, evitando decisões conflitantes.
Entretanto, o processo n. n. 1000685-12.2020.8.11.0000, que a parte Recorrente pretendia ver o julgamento em conjunto com o presente feito, já foi decidido, inclusive com acórdão proferido sem qualquer conflito com a decisão tomada no presente feito, inexistindo a nulidade arguida ante a inexistência de prejuízo, conforme aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO NA AUTUAÇÃO. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO E CONCRETO PREJUÍZO. INDISPENSABILIDADE. 1. Embargos de terceiro fundados na indevida penhora de imóveis. 2. A nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 3. Na hipótese concreta, o agravante não demonstrou ter sofrido qualquer prejuízo efetivo e concreto em razão do erro na autuação e do julgamento do recurso, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida. 4. Agravo interno no recuso especial não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1837730/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) – destaquei.
Isto posto, ante o óbice previsto na Súmula n. 283 do STF, nego seguimento ao Recurso Especial e por consequência lógica, indefiro o efeito suspensivo postulado.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi